Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

I – É impenhorável o valor referente à restituição do imposto de renda da agravada-devedora, porque proveniente de verba salarial.

II – O pedido subsidiário de penhora sobre percentual do valor não foi formulado no Primeiro Grau nem analisado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

III – Agravo de instrumento desprovido.